Tribunal: TJDFT
Processo: 0701303-56.2025.8.07.0003
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Daniel Felipe Machado Número do processo: 0701303-56.2025.8.07.0003 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: SANDRA TAVARES BATISTA RECORRIDO: ASSURANT SEGURADORA S.A., SOROCRED - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A DECISÃO Recebo a petição de ID 75090278 como embargos de declaração. Alega o embargante omissão quanto ao arbitramento dos honorários advocatícios do advogado dativo. Observo que a parte recorrente foi patrocinada em juízo por advogado dativo, nomeado por decisão judicial acostada ao ID 72860261. Por essa razão, além da verba sucumbencial já arbitrada no acórdão, cabe o arbitramento de honorários advocatícios ao advogado dativo. Em assim sendo, atendendo o que dispõe o artigo 22 do Decreto Distrital no 43.821/22 que regulamenta a Lei Distrital no 7.157/22, arbitro os honorários do encargo nomeado em valor correspondente a R$ 600,00 (seiscentos reais) observando a tabela anexa ao Decreto no 43.821 que regulamenta a citada Lei Distrital. Daniel Felipe Machado Relator (*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.